Tribunal: TJDFT
Processo: 0746204-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746204-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HÉLIO RAFAEL LEMOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, ante a presença dos pressupostos legais. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator